Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014728-17.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRE PINHO DA SILVA
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Nascimento Ramalho em favor de Alexandre Pinho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos[e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2001039-25.2019.8.11.0042,em trâmite na unidade judiciária acima referida, em razão de condenação à 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, já tendo cumprido 83% (oitenta e três por cento) da pena.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é portador de tuberculose multirresistente, tendo a diretoria da Penitenciaria Central do Estado informado que ele necessita de tratamento fora do estabelecimento prisional, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para continuar adequadamente o tratamento do seu estado de saúde, bem como para prevenir o contágio com acovid-19, tendo em vista que é considerado como integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020.
Relata, também, que na data de 2 de março de 2021, a Defensoria Pública apresentou manifestação no processo de origem, pugnando pela concessão da prisão domiciliar em razão da condição de saúde do paciente, sendo que, até a presente data, não houve a apreciação do referido pleito pela autoridade judiciária.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, por ser portador de moléstia grave; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, sobretudo porque não há nestes autos elementos aptos a demonstrar o atual estado de saúde do paciente, uma vez que a relação de pacientes com necessidade de tratamento extramuros foi exarada pela autoridade penitenciária no dia 3 de julho de 2020.
Ademais, malgrado a gravidade dos fatos e o aparente excessivo elastério para a análise da pretensão do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da covid-19,primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acercados fatos narrados neste writ.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo executivo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da delonga para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 2001039-25.2019.8.11.0042,além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator